Tribunal: TJES
Processo: 5003838-95.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003838-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LAZARO RAICH
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003838-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LAZARO RAICH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Criminal
interposto por
LÁZARO RAICH
em face da r. decisão disponibilizada no link do Google Drive (vol. 03, pp. 09/13), proferida pelo Juízo de Execução da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo reeducando e determinada a perda dos dias remidos em 1/3 (um terço).

Em suas
razões recursais
de vol. 01, pp. 03/16, e vol. 02, pp. 01/07, a Douta defesa requer que seja declarada nula a decisão recorrida, tendo em vista a carência de fundamentação ao decretar a perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3. Além disso, pleiteia seja declarada a extinção de punibilidade da infração disciplinar em razão da prescrição (sustenta que a Lei 13.964/2019 teria alterado o art. 83, III, b, do Código Penal, fixando o prazo prescricional da falta grave em 12 meses).

C
ontrarrazões do
Órgão Ministerial
de origem no vol. 02, pp. 11/16, e vol. 03, pp. 01/07, pugnando pelo desprovimento do recurso.

J
uízo de retratação negativo
no vol. 03, pp. 15.

A
Procuradoria de Justiça
, por meio do
Parecer
de Id. 2766808, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. Decisão vergastada.

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 9 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003838-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LAZARO RAICH

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Criminal
interposto por
LÁZARO RAICH
em face da r. decisão disponibilizada no link do Google Drive (vol. 03, pp. 09/13), proferida pelo Juízo de Execução da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo reeducando e determinada a perda dos dias remidos em 1/3 (um terço).

Consta dos autos que o apenado fora inicialmente condenado nos autos da ação penal n° 0001857-45.2017.8.08.0048, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal (fato ocorrido em
24/01/2017
). O reeducando permaneceu preso em razão da condenação na referida ação penal até o dia
10/5/2018
, data na qual obteve progressão para o regime aberto e firmou termo de compromisso.

Contudo, no dia
05/11/2019
, o agravante fora preso em flagrante pela prática de novo crime (art. 157, do Código Penal, e art. 15, da Lei 10.826/03), que originou a ação penal de n° 0024946-29.2019.8.08.0048, julgada procedente em 05/04/2021.

Ato contínuo, com a juntada da nova guia de execução, o Juízo Executório proferiu decisão (vol. 03, pp. 09/13), por meio da qual homologou a falta grave praticada pelo reeducando e determinou a perda dos dias remidos em 1/3 (um terço).

Irresignada, a Douta Defesa pleiteia seja declarada nula a decisão recorrida, tendo em vista a carência de fundamentação ao decretar a perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3. Além disso, requer seja declarada a extinção de punibilidade da infração disciplinar em razão da prescrição (sustenta que a Lei 13.964/2019 teria alterado o art. 83, III, b, do Código Penal, fixando o prazo prescricional da falta grave em 12 meses).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o cometimento da falta grave é, em si, incontroversa, haja vista que não houve irresignação da defesa quanto a esse ponto.

No que se refere à sanção de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, o Superior Tribunal de Justiça tem exigido reiteradamente a necessidade de fundamentação concreta, consoante determina os arts. 57 e 127, da Lei de Execução Penal.

No caso dos autos, todavia, não se vislumbra ausência de fundamentação, conforme alegado em tese defensiva, sobretudo diante da natureza especialmente grave da falta disciplinar, com suas peculiaridades, consignada concretamente na decisão. Vejamos:

“Compulsando os autos (Mov. 1.1), verifico que o apenado alcançou a progressão para o regime aberto em 10/05/2018, bem como, firmou o termo de compromisso a progressão para o aberto, em 15/05/2018, conforme Mov. 4.1.

Entretanto, verifico que sobreveio o apensamento de nova condenação (autos n°: 0024946-29.2019.8.08.0048), em regime inicial fechado, conforme Mov. 8.1.

[...]

O artigo 52, da LEP, estabelece que constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso.

[...]

Conforme manifestação ministerial (Mov. 14.1), o apenado teve sua pena remida em 12 dias, e considerando o cometimento de falta grave, declaro a perda de 1/3 dos dias remidos, moldes do art. 127 da LEP.”

À luz do exposto, percebe-se que, mesmo de forma sucinta, o magistrado pontuou a natureza grave do fato que fora imputado ao agravante (cometimento de um novo crime), sendo tal fato, por si só, hábil para justificar e ensejar a perda de 1/3 dos dias remidos.

Sobre o tema, assim tem decidido esse Eg. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS.

1. Alegação de ausência de fundamentação para a aplicação da fração máxima de remição. Inocorrência. Falta grave que autoriza a utilização da fração máxima.
2. Pleito de que a perda de 1/3 dos dias remidos incida somente sobre os dias de trabalho/estudo realizados até a data do cometimento da falta grave. Possibilidade. 3. Prequestionamento: Artigo 5º, inciso LXIII e
art. 93, inciso IX
da CF
; bem como artigo 127 e
57
da
Lei nº 7.210/84
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
1. A leniência, no que diz respeito à imposição de consequências nos casos de falta de natureza grave, significaria grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de causar instabilidade no ambiente carcerário e gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução. Desta feita, considerando que a prática de crime doloso, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, verifica-se que a incidência da fração máxima de perda dos dias remidos era mesmo de rigor, e deve ser mantida. Além disso, a declaração da perda dos dias remidos em patamar inferior a este, por certo não seria eficaz à repressão do comportamento, caracterizador de falta grave de especial reprovabilidade.
2. Para fins de revogação dos dias remidos, o que deverá ser levado em consideração é que o período de trabalho/estudo seja anterior ao dia em que cometida a falta disciplinar reconhecida, não importando, a data em que ocorreu a efetiva homologação judicial da remição.
In casu
, considerando que a sentença recorrida declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, sem fazer constar a referida ressalva, necessário seja retificado o cálculo de pena do agravante neste ponto específico. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AG-ExPen 0008194-84.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 07/10/2020; DJES 16/12/2020)”

“AGRAVO A EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PERDA DIAS REMIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONTEMPORÂNEO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O agravante estava em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais o trabalho externo e saída temporária. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, especialmente porque recaptura em 24/01/2018 se deu em razão da prática de novo crime, sendo, portanto, proporcional e razóavel um apenamento mais severo, o que afasta a alegação de nulidade por vicio na fundamentação nos termos do artigo 50, II e 127 da LEP.
2. Não há previsão legal quanto ao reconhecimento da confissão. Outrossim, inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que as circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, por ausência de previsão legal, a perda dos dias remidos não pode se limitar aos 12 meses anteriores a data do cometimento da falta grave, devendo incidir sobre todo o período de estudo e/ou trabalho. 4. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000681, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021)”

Assim, percebe-se que a decisão se utilizou de elementos concretos para fundamentar a perda dos dias remidos com mais rigor, o que afasta a alegação de nulidade por vício na fundamentação.

Ato contínuo, no que se refere ao louvável esforço defensivo em sustentar que a Lei 13.964/2019 teria alterado o art. 83, III, b, do Código Penal, fixando o prazo prescricional da falta grave em 12 meses, entendo, com a devida vênia, tratar-se de uma interpretação equivocada.

Ora, como é sabido, o diploma supracitado versa sobre a concessão de livramento condicional. Vejamos sua redação:

“Art. 83
-
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
:

I
- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II
- cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III
- comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
.”

Infere-se, após simples leitura, que o período de 12 (doze) meses não está relacionado ao prazo prescricional para falta grave. Na verdade, trata-se da regulamentação das condições necessárias para que os apenados possam cumprir em liberdade o restante da pena a qual foram condenados.

Para um melhor entendimento, cumpre pontuar que o art. 83, III, b, do Código Penal, aponta que, desde que o apenado não tenha cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 (doze) meses, e que tenha sido condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, poderá o juiz conceder-lhe o livramento condicional.

Percebe-se, portanto, que a Lei 13.964/2019 em nada alterou o art. 83, III, b, do Código Penal, no que se refere o prazo prescricional da falta grave.

Ademais, conquanto não tenha a Lei de Execução Penal previsto a ocorrência de prescrição para os casos de infrações administrativas, é certo que, por força de preceito constitucional, somente são imprescritíveis o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV, da Constituição Federal), razão pela qual,
tanto a doutrina como a jurisprudência passaram a entender ser aplicável às faltas disciplinares, por analogia, o menor prazo estabelecido no art. 109, do Código Penal, qual seja, de 3 (três) anos

para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234/2010, ou de 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido até essa data.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, assim decidiu: “
Nos termos do entendimento desta Corte, a prescrição das faltas disciplinares de natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia, pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos do disposto na Lei n. 12.234/2010
” (AgRg no REsp nº 1702078, 6ª T., rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018). No mesmo sentido: AgRg no HC nº 476046, 6ª T., rel. Ministra Laurita Vaz, j. 21.02.2019, DJe 11.03.2019; AgInt no HC nº 457047, 6ª T., rel. Ministra Laurita Vaz, j. 5.02.2019, DJe 22.02.2019 e AgRg no HC nº 458645, 6ª T., rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 13.12.2018, DJe 4.02.2019, dentre outros julgados.

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial, a pretensão disciplinar estatal prescreve após o decurso de 03 (três) anos entre a data da falta grave e aplicação da sanção. No caso em voga, entre a falta grave cometida em 05/11/2019 (data do fato da condenação n° 0024946-29.2019.8.08.0048) e a decisão proferida em 18/10/2021, não transcorreu o interregno prescricional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003838-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LAZARO RAICH

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO QUE OBTEVE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABLIDADE. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso dos autos, não se vislumbra ausência de fundamentação conforme alegado em tese defensiva, haja vista que a natureza especialmente grave da falta disciplinar, com suas peculiaridades, consignada concretamente na decisão, justifica a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

2. O magistrado pontuou a natureza grave do fato que fora imputado ao agravante (cometimento de um novo crime), sendo tal fato, por si só, hábil para justificar e ensejar a perda de 1/3 dos dias remidos.

3. A Lei 13.964/2019 em nada alterou o art. 83, III, b, do Código Penal, no que se refere ao prazo prescricional da falta grave. O período de 12 (doze) meses aludido no referido diploma está relacionado às condições necessárias para que os apenados possam cumprir em liberdade o restante da pena à qual foram condenados.

4. Tanto a doutrina como a jurisprudência passaram a entender ser aplicável às faltas disciplinares, por analogia, o menor prazo estabelecido no art. 109, do Código Penal, qual seja, de 3 (três) anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234/2010, ou de 2 (dois) anos se a falta tiver ocorrido até essa data.

5. Entre a falta grave cometida em 05/11/2019 (data do fato da condenação n° 0024946-29.2019.8.08.0048) e a decisão proferida em 18/10/2021, não transcorreu o interregno prescricional.

6.
Recurso a que nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.